Tribunal: TJES
Processo: 5026946-76.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026946-76.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEQUE SANTOS NASCIMENTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5026946-76.2025.8.08.0024

ORIGEM:

Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
VALDEQUE SANTOS NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação em que o autor alega responder a processo administrativo de suspensão do direito de dirigir n° 2024-1SL9V, em razão da consolidação da pontuação do auto de infração de trânsito BA00324103, lavrado pelo Requerido no dia 03.11.2023 por infração ao artigo 165-A, do CTB, sem ter recebido as notificações de autuação e penalidade, vez que encaminhadas ao proprietário do veículo, o que o impossibilitou na apresentação da defesa. Assim, requer a suspensão dos efeitos do autor de infração BA00324103, cancelamento do procedimento, bem como a condenação em danos morais.

2.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº PSDD 2024-1SL9V, instaurado em desfavor do autor. Inconformado, a requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar a validade das notificações enviadas pela parte ré para endereço diverso do autor, bem como se o processo administrativo discutido nos autos respeitou o direito ao contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Sabe-se que a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, prevê que “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
Assim, é necessária a dupla notificação ao autor, sendo uma quanto à autuação/infração e outra quanto à penalidade aplicada, para que assim o processo de suspensão do direito de dirigir tenha validade e a penalidade possa ser imposta ao infrator.

5.
Ao analisar os autos, vê-se que a notificação referente ao auto BA00324103 foi encaminhada para endereço diverso do autor. Apesar de a parte ré alegar que o referido endereço é o que consta em seus cadastros, não lhe assiste razão, vez que somente as notificações referentes a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir é que foram efetivamente direcionadas ao endereço do autor conforme prontuário acostados pelo período autor junto a inicial. Dessa forma, entende-se pela necessidade de dupla notificação ao autor, sendo uma quanto à autuação/infração e outra quanto à penalidade aplicada, para que assim o processo de suspensão do direito de dirigir tenha validade e a penalidade possa ser imposta ao infrator. Considerando que a parte ré não comprova a regularidade do processo administrativo ou o envio das notificações ao autor, mantém-se o ato sentencial para declarar a nulidade do processo administrativo e da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

6.
Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem
.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

FREDERICO BRITO BERGER

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)